Tribunal: TJSP
Processo: 0018252-90.2020.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e guarda de material destinado à fabricação e à preparação de drogas. Suspensão do processo nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.
1. Gravidade concreta dos fatos não demonstrada. Pequena quantidade de drogas apreendida. Réu primário e sem registro de antecedentes criminais.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e guarda de material destinado à fabricação e à preparação de drogas. Suspensão do processo nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.
1. Gravidade concreta dos fatos não demonstrada. Pequena quantidade de drogas apreendida. Réu primário e sem registro de antecedentes criminais. Periculosidade não evidenciada.
2. Fatos relativamente antigos. Ausência de novos envolvimentos criminais que indicassem o risco contemporâneo de à ordem pública.
3. Gravidade abstrata que, por si só, não justifica a imposição da medida extrema.
4. Situação de fuga não evidenciada. A aplicação do art. 366 do CPP, por si só, não justifica a imposição da prisão preventiva. Necessidade de convergência dos requisitos da medida extrema.
5. Recurso improvido.